Tribunal: TJMT
Processo: 1018101-21.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo no 1018101-21.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no movimento ID 51948975, a Reclamada BANCO DO BRASIL S/A, pugna pelo restabelecimento do prazo recursal, tendo em vista a demora na juntada do acórdão.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado à julgamento no dia 24.07.2020, e o acórdão e o voto foram digitalizados em 27.07.2020.
Na verdade, como o julgamento foi realizado na sexta-feira, o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte, ou seja, dia 27.07.2020 (segunda-feira), mesma data da disponibilização do acórdão e voto (ID 52047479).
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data, e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação. Situação semelhante ocorre quando o Juiz de Direito designa data para leitura da sentença, em que o prazo passa a fluir a partir de então, independentemente de intimação.
Mas se o Juiz de Direito deixar de publicar a sentença na data que foi designada para a leitura, o prazo para recorrer somente passa a fluir da intimação. Entendo que o mesmo raciocínio deve ser feito em relação aos acordãos, se disponibilizados até o dia que inicia o cômputo do prazo recursal, não deve haver intimação. Se não for disponibilizado no referido prazo, deve haver nova intimação do acordão para fluir o prazo recursal.
Ante o exposto, por ter sido disponibilizado o voto e acórdão no primeiro dia útil seguinte ao julgamento, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal neste processo.
Assim, devolvo à secretaria para que certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida no ID 52047479, e após, encaminhe-se este feito ao Juízo de Origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator